Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702488-41.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 68156699) que, em execução de instrumento de confissão de dívida, deferiu parcialmente a penhora, que deverá recair sobre 2,5%, dos rendimentos líquidos mensais do executado (renda bruta abatidos os descontos compulsórios - IR e INSS), até a satisfação integral da dívida (R$ 41.409,97). Alega, em suma, que o percentual de penhora fixado não se mostra razoável nem eficiente, pois levaria mais de 16 anos para o montante executado ser integralmente quitado, tendo em vista que a renda média líquida mensal do agravante, servidor público, é de R$ 7.500,00, sustentando a relativização da impenhorabilidade salarial quando a constrição não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, como no presente caso. Acrescenta que o crédito exequendo decorre de honorários advocatícios contratuais, que possuem natureza alimentar, implicando prioridade na satisfação do crédito. Aponta perigo de dano na possibilidade de prolongamento da execução por mais de 16 anos. Requer a tutela de urgência para majorar o percentual deferido da penhora salarial a um patamar entre 20% a 30%, dos rendimentos do agravado. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida pela análise do documento de consulta da remuneração do agravado, referente a setembro/24, que revela salário líquido de R$ 7.594,03 (id 68156689 – p. 4), além do que se ignoram as despesas que possui. É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, da eventual remuneração poderá afetar a subsistência digna do agravado. Ademais, O STJ, no julgamento do REsp 1.815.055, concluiu que os honorários advocatícios, embora constituam verba de natureza alimentar, não têm natureza de prestação alimentícia para efeito de excepcionar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Confira: EMENTA RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. (...). 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. (...). 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (Corte Especial, REsp. 1.815.055, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2020). Quanto aos precedentes invocados, não possuem efeito vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator